Tribunal: STF
Processo: Inq 2607
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FUNDADO NA
   ATIPICIDADE DO FATO. NECESSIDADE DE DECISÃO JURISDICIONAL A
   RESPEITO: PRECEDENTES. INQUÉRITO NO QUAL SE APURA A EVENTUAL
   PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 323 DO CÓDIGO ELEITORAL.
   APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM SER VERÍDICA A
   INFORMAÇÃO VEICULADA NA PROPAGANDA ELEITORAL E, EM CONSEQUÊNCIA,
   A ATIPICIDADE DO FATO. ARQUIVAMENTO DETERMINADO.
1.      Firmou-se a
   jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, quando
   fundado - como na espécie vertente - na atipicidade do fato, o
   pedido de arquivamento do inquérito exige "decisão jurisdicional
   a respeito, dada a eficácia de coisa julgada material que, nessa
   hipótese, cobre a decisão de arquivamento" (v.g., Inquérito n.
   2.004 - QO, de Relatoria do eminente Sepúlveda Pertence, DJ
   28.10.2004; 1.538 - QO, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
   14.9.2001; 2.591, Relator Ministro Menezes Direito, DJ 13.6.2008;
   2.341-QO, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ
   17.8.2007).
2.      Comprovado que a informação veiculada na sua
   propaganda eleitoral era verídica, não se configura o crime
   previsto no artigo 323 do Código Eleitoral.
3.      Questão de ordem
   resolvida no sentido de se determinar o arquivamento do Inquérito,
   por atipicidade da conduta.